Tribunal: TJDFT
Processo: 0701633-81.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701633-81.2020.8.07.0018 AGRAVANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA (ID 33359572), situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às respectivas Cortes Superiores. O STJ determinou a devolução dos autos, considerando que em relação aos juros e correção monetária discutidos na espécie a matéria se amolda ao versado no ARE 1.216.078 RG/SP (Tema 1.062), da sistemática de repercussão geral. Referido paradigma foi julgado e restou assim ementado: Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários. 2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. (Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 26.9.2019). Por sua vez, a Sexta Turma Cível, em nova análise da matéria, sob o rito dos repetitivos, laçou a seguinte conclusão (ID 45272920): APELAÇÕES E REMESSA OFICIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. JUROS E CORREÇÃO MONETARIA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.062 DO STF. I – Reexame do acórdão no 1359246 em razão da tese firmada pelo eg. STF no julgamento com repercussão geral do ARE 1.216.078 (Tema 1.062), nos termos do art. 1.040, inc. II, do CPC. II – Exercido o juízo de retratação para adequar o entendimento do acórdão ao precedente do eg. STF e determinar que os juros de mora e a correção monetária do débito tenham a SELIC como limite, inclusive em períodos anteriores a 14/2/2017 (AIL 2016.00.2.031555-3/TJDFT), para índices previstos na legislação distrital superiores aos adotados na legislação federal. III – Remessa oficial provida. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, neste ponto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO aos recursos especial e extraordinário. Entretanto, nos agravos direcionados às Cortes Superiores, a recorrente aborda outras matérias que não foram apreciadas no precedente do Tema 1.016/STF. Nesse aspecto, considerando as limitações de competência para analisar referidas questões, a teor do disposto no artigo 1.042 do CPC, bem como o comando inserto na decisão proferida pelo Ministro SÉRGIO KUKINA no bojo do AREsp 2.171.734/DF, submeto à apreciação das Cortes Superiores a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame do inconformismo. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029